Tribunal: TJBA
Processo: 8000764-75.2015.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000764-75.2015.8.05.0043

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s): PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

APELADO: PALOMA SIQUEIRA SANTANA DE CANAVIEIRAS e outros

Advogado(s):FRANCO SERTORIO DE OLIVEIRA SOUZA

ACORDÃO

APELAÇ
ÃO

CÍVE
L
.
DIREITO
CIVIL
E
PROCESSUAL CIVIL
. AÇÃO
DE EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
.

SENTENÇA
DE
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO CREDOR. NULIDADE RELATIVA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. REJEIÇÃO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL CONFIGURADO.

APELO
D
A
PARTE

EXEQUENTE
NÃO
PROVIDO.

SENTENÇA
MANTIDA
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu ação de execução de título extrajudicial, com fundamento na ocorrência de prescrição intercorrente, sem prévia intimação do exequente para se manifestar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação prévia do credor para manifestação sobre a prescrição intercorrente acarreta nulidade da sentença; (ii) estabelecer se, no caso concreto, restou configurada a prescrição intercorrente apta a justificar a extinção da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento de nulidade processual exige a demonstração de prejuízo concreto, não bastando a mera inobservância formal do contraditório.

A ausência de intimação prévia para manifestação sobre a prescrição intercorrente pode ser suprida quando a parte exerce plenamente o contraditório em sede recursal ou por embargos de declaração, sem demonstrar prejuízo efetivo.

A alegação genérica de nulidade, desacompanhada da indicação de fato impeditivo, suspensivo ou interruptivo da prescrição, não justifica a anulação da sentença.

O argumento de perda de oportunidade de requerer diligências não configura prejuízo quando o credor permaneceu inerte por longo período, apesar de poder impulsionar o feito a qualquer tempo.

A prescrição intercorrente incide quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material, conforme entendimento firmado pelo STJ em incidente de assunção de competência.

O prazo prescricional tem início após o término do período de suspensão do processo, independentemente de nova intimação, quando previamente estabelecidas as consequências legais.

No caso, a suspensão do processo encerrou-se em 22.07.2020, iniciando-se o prazo prescricional em 23.07.2020, que se consumou em 23.07.2023, diante da inércia do exequente.

O pedido de arquivamento formulado pelo próprio credor evidencia a assunção do risco temporal e reforça a caracterização da inércia processual.

O princípio da cooperação não afasta a incidência da prescrição quando a paralisação decorre da ausência de diligência da parte interessada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo não provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de intimação prévia do credor para manifestação sobre a prescrição intercorrente não acarreta nulidade sem demonstração de prejuízo concreto.

A prescrição intercorrente configura-se quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material após o término da suspensão processual.

O exercício tardio do contraditório, sem indicação de causa impeditiva da prescrição, não afasta a validade da sentença extintiva.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível
n.

8000764-75.2015.8.05.0043
,
da Comarca de
Canavieiras
/Bahia em que figuram como
a
pelante,
BANCO BRADESCO S.A.

e
apelad
as
,
PALOMA SIQUEIRA SANTANA DE CANAVIEIRAS e outra.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
, em
c
o
nhecer e negar provimento ao Apelo
d
a

parte
exequente
,
mantendo a sentença
a quo
por seus próprios fundamentos
,
nos termos do voto da Relatora
.

Salvador, .

12